Tribunal: TJDFT
Processo: 0703059-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0703059-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BORGES &amp; DAHER EMPREENDIMENTOS LTDA - ME DECISÃO Diante da petição informando o integral cumprimento do acordo celebrado entre as partes (ID 33117480), homologo o acordo celebrado e extingo o processo com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, III, alínea “b”, e art. 924, II, todos do Código de Processo Civil. Registro que os patronos possuem poderes para transigir, receber e dar quitações conforme procurações (ID 31473950/31473951 e 31473988/31473989). Retornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de maio de 2022